Tribunal: TJPA
Processo: 0808318-45.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808318-45.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808318-45.2018.814.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE

AGRAVADO: JOSÉ RAIMUNDO BATISTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 1084952)

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DEIXA DE CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AS HIPÓTESES DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No
decisum
ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível,
uma vez que o conteúdo do despacho proferido pelo magistrado
a quo
não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, por se referir à
despacho que deixou de receber o recurso de apelação
.

2.

Elastecimento das hipóteses que não se coadunava com a taxatividade. Entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

3.

Irrecorribilidade do despacho de mero expediente conforme dispõe o art. 1.001 do CPC/2015, razão porque o Agravo de Instrumento se mostrou incabível.

4.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO VALE
tendo como agravado
JOSÉ RAIMUNDO BATISTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O Julgamento foi presidido pelo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808318-45.2018.814.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE

AGRAVADO: JOSÉ RAIMUNDO BATISTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 1084952)

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO VALE
(ID 1173468)
, contra decisão proferida por esta relatora (ID
1084952
) que deixou de Conhecer o Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que o mesmo não encontrava-se dentre as hipóteses do rol taxativo do Art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Aduz o agravante em suas razões que, por
equívoco material, apontou o número do processo incorreto no recurso de apelação, tendo sido a minuta do referido recurso remetido a processo diverso da ação originária, salientando que as partes envolvidas e os fundamentos utilizados referem-se às peculiaridades do caso em questão.

Reafirma que,
em que pese ter comprovado que se trata de erro material, e ainda, ter sido o recurso de apelação protocolado tempestivamente, o magistrado proferiu decisão indeferindo o pedido de recebimento do recurso de apelação o que acarretou a extinção da lide, representando afronta ao princípio da ampla defesa e contraditório.

Por fim pugna pela reforma integral da decisão monocrática agravada, para que o Agravo de Instrumento interposto por si seja Conhecido e Provido, e, dessa forma, que o recurso de apelação seja recebido.

O ora agravado não foi citado, conforme certidão (ID 2389294).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No
decisum
ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo do despacho proferido pelo magistrado
a quo
não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, por se referir à
despacho que deixou de receber o recurso de apelação
, tendo sido ressaltado ainda que o elastecimento das hipóteses não se coadunava com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
alguns trechos da decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO VALE
, contra decisão proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que nos autos da
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA
(proc. n. 0000325-25.2009.814.0040) indeferiu pedido formulado pela parte agravante, qual seja, para que o recurso de apelação fosse recebido em razão da ocorrência de equívoco a quando da sua interposição, tendo como ora agravado
JOSÉ RAIMUNDO BATISTA..

(...)

É o relatório.

Decido.

O novo Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº.13.105), inaugurou sistemática segundo a qual as decisões interlocutórias impugnáveis através do recurso de Agravo de Instrumento constam em rol taxativo, conforme disciplinado no art. 1.015, CPC.

Assim, com o fim de limitar o cabimento do Agravo de Instrumento, o legislador firmou a técnica da enumeração taxativa das hipóteses em que o referido recurso pode ser conhecido (Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 533/534).

Sobre o cabimento taxativo do recurso de Agravo de Instrumento, dissertam Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

2. DECISÕES AGRAVÁVEIS

2.1 Taxatividade das hipóteses de agravo de instrumento na fase de conhecimento.

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são impugnáveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento - não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.

No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinado pronunciamento judicial.

Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatism incidentes de competência originária de tribunal. 13. Ed. Reform. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 205/209).

In casu
, observa-se que o conteúdo do decisum agravado não se encontra no rol previsto no art. 1015, do CPC de 2015, eis que se refere ao indeferimento de pedido formulado pela parte agravante, qual seja, para que o recurso de apelação fosse recebido em razão da ocorrência de equívoco a quando da sua interposição, de sorte que o elastecimento das hipóteses não se coaduna com a taxatividade..

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

(...)

Desse modo, manifestamente inadmissível o recurso, vez que a decisão interlocutória não se encontra entre aquelas descritas no art. 1015 do NCPC, enquanto agravável, razão porque NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no artigo 932, III, do CPC.

Publique e intime-se.

Belém, 03 de maio de 2018.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

Ora, como se vê, a irresignação recursal não comporta provimento, tendo em vista que,
in casu
, a parte agravante não trouxe qualquer subsídio capaz de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão vergastada.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU APELAÇÃO NOS EFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.012, "CAPUT", E § 1º, DO CPC/2015.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO OSTENTA CARÁTER DECISÓRIO. ATO JUDICIAL QUE TEM NATUREZA DE DESPACHO DE EXPEDIENTE. RECURSO INADMISSÍVEL
, COM OBSERVAÇAO. O pronunciamento judicial que, ao receber apelação, aplica, "ipsis litteris", as disposições do art. 1.012, "caput", e § 1º, do art. 1.012 do CPC/2015, não tem conteúdo decisório. Trata-se de mero despacho de expediente, ato judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/2015. (TJ-SP - AI: 20963748320198260000 SP 2096374-83.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 21/05/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2019)

Ora, como se sabe, o despacho de mero expediente é irrecorrível, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC/2015, razão porque o Agravo de Instrumento se mostrou incabível.

Além disso, incumbe à parte recorrente demonstrar o motivo pelo qual a reanálise da matéria suscitada através do Agravo Interno seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, uma vez que a discordância da parte recorrente em relação à decisão ora recorrida, por si só, não é o bastante para modificar o julgamento recorrido.

Desta feita, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

Belém, 05/08/2020